Tribunal: TJMT
Processo: 1014457-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014457-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BALBUENO BRITO - CPF: 010.880.661-86 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (ASSISTENTE), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI N.o 10.826/03). RE CURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PROPRIEDADE COMPROVADA. CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo Roberto Balbueno Brito,
contra sentença proferida nos autos n.o 1014457-02.2021.8.11.0002, em trâmite no
Juízo da 2.a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, em que foi
indeferida a restituição arma de fogo e demais itens
, apreendidos no ato da prisão em flagrante do apelante pelo cometimento, em tese, do crime de
Porte ilegal de Arma de Fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/2003) (ID. 107213652).

Em suas razões recursais, a Defesa almeja a
restituição da arma e o coldre de polímero
apreendidos, argumentando que o bem não interessa ao processo, seja porque já realizada a perícia no armamento, seja em face de o apelante possuir o certificado de registro válido para posse dos referidos artefatos bélicos, comprovando a propriedade e regularidade dos itens, ou por tê-la portado exclusivamente para sua segurança pessoal, porquanto exerce profissão de risco como Segurança de valores no Serviço Regional de Tesouraria do Banco do Brasil (SERET) (ID. 107213655).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID. 107213660).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 83998464), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 01 ARMA DE FOGO, 01 CARREGADOR, 17 MUNIÇÕES CALIBRE 9 MM INTACTAS E 01 COLDRE DE POLÍMERO. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME QUE SE IMPUTA AO REQUERENTE NÃO POSSUI LESIVIDADE CONCRETA À COLETIVIDADE. NESSE CONTEXTO, ASSEVERA QUE UMA VEZ REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA, A REFERIDA ARMA DE FOGO NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 120, DO CPP. INACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 118,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA MENCIONADA ARMA DE FOGO, ENQUANTO NÃO SE AFIGURAR EXTREME DE DÚVIDAS A SUA DISPENSABILIDADE PARA A PERSECUÇÃO DO DELITO DESCRITO NA AÇÃO PENAL. DA INTELECÇÃO DO CITADO ARTIGO, EXTRAI-SE QUE SOMENTE É LEGÍTIMA A RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, QUANDO ESTAS JÁ NÃO MAIS INTERESSAREM AO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS, JÁ QUE SE INFERE QUE A RESPECTIVA AÇÃO PENAL AINDA SE ENCONTRA NO INÍCIO DE SEU PROCESSAMENTO. SOMENTE POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, SERÃO ESCLARECIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO OU NÃO O CRIME, PODENDO, ENTÃO, O MAGISTRADO ANALISAR TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E FORMAR SUA CONVICÇÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO QUE SERÁ DADA AO BEM APREENDIDO. NA HIPÓTESE, O FATO DE O REQUERENTE POSSUIR O REGISTRO DA ARMA DE FOGO NÃO O HABILITA A PORTÁ-LA CONSIGO, MAS TÃO SOMENTE A POSSUÍ-LA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO (DESDE QUE SEJA O RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO). CASO QUEIRA PORTÁ-LA, DEVE SE SUBMETER AOS DITAMES LEGAIS JUNTO À POLÍCIA FEDERAL PARA A SOLICITAÇÃO DO RESPECTIVO PORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Paulo Roberto Balbueno Brito
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição da arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm., marca Taurus, Modelo PT 917, Alma Raiada, número de série ABM202540, devidamente registrada pelo Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo n.o 903751205 e um coldre de polímero, que foram apreendidos no ato de sua prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto no art. 14, da Lei n.o 10.826/2003.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a restituição dos bens apreendidos, argumentando para tanto que a arma e o coldre não interessam ao processo e que a propriedade de ambos está devidamente comprovada através do Certificado de registro.

Ademais, defende que sua conduta não ocasionou qualquer lesividade a ponto de exigir maior dilação probatória e justificar o interesse do acautelamento do bem. Afirma que ao final do processo não haverá o perdimento da arma de fogo, visto ser de origem lícita e possuir o registro devido.

Contudo, sem pertinência o pleito.

Pelo que noto, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição da arma sob o argumento de que, mesmo registrada, era portada ilegalmente pelo apelante, o que configuraria, supostamente, o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento (ID. 107213652).

Após detida análise dos autos, impossível passar despercebido o fato de o exercício da profissão exercida pelo apelante ocasionar-lhe risco de vida, mostrando-se compreensível o receio pela vida, entretanto a dinâmica e as circunstâncias do crime serão apuradas adequadamente no curso processual, podendo a defesa produzir provas e suscitar teses que sejam convenientes para isentar-lhe da imputação criminosa ou autorizar a devolução do armamento.

Com isso, a restituição do item de maneira antecipada, isto é, antes do trânsito em julgado, seria temerária diante das disposições do artigo 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal, que prevê a perda para a União dos instrumentos do crime, cujo porte constitua ato ilícito.

Como se não bastasse, o pedido defensivo também encontra óbice no artigo 118 do Código Penal, porquanto os itens apreendidos ainda interessam aos autos diante da possibilidade de a Ação Penal ser julgada procedente e ser decretado o perdimento dos bens, prejudicando diretamente a devolução do armamento ao apelante.

À vista disso, conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:
“somente na ocasião da prolação da sentença, serão esclarecidas as circunstâncias em que praticado ou não o crime podendo, então, o magistrado analisar todo o conjunto probatório dos autos e formar sua convicção acerca da destinação que será dada ao bem”
(ID. 110853481).

Assim, embora a arma de fogo esteja registrada em nome do apelante, o registro de posse não exclui a exigência de autorização da Polícia Federal e cadastro no Sinarm para o porte do referido item.

Logo, se a celeuma da discussão é sobre a devolução prematura, ou seja, antes do trânsito em julgado, dos objetos do crime e pendente ainda a elucidação dos fatos, indene de dúvida que a arma de fogo e o coldre de polímero ainda interessam aos autos, impossibilitando restituí-los ao proprietário.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO REGISTRADA NO SINARM – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – POSSÍVEL INTERESSE AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença. (TJMT. 0007089-96.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Acresça-se a isso, o impedimento de se discutir nestes autos qualquer questão referente ao mérito, pois se trata, evidentemente, de questão cuja apreciação caberá ao Juízo de Primeiro Grau, durante a instrução do processo de origem. A análise da questão nesta instância revisora poderá acarretar prematuro juízo de convencimento (até mesmo porque inexistem provas inequívocas para tanto) ou de supressão de instância.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Criminal interposto por
Paulo Roberto Balbueno Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022